Tribunal: CARF
Processo: 11707.001214/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.001214/2010-42
ACÓRDÃO
2001-007.454 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO CASTIER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. COMPROVAÇÃO.
Far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, para anular a decisão proferida,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de
primeira instância se manifeste sobre todos os demais argumentos de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.454 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.001214/2010-42
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-36.278 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 82 e segs.).

Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano-calendário de 2007, para exigência de
imposto, no valor de R$ 11.700,71, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 3.828,62), e deduções indevidas a
título de dependente (R$ 1.584,60), de despesas médicas (R$ 37.197,20), e de
incentivo (R$ 180,00), por falta de comprovação.
Na impugnação apresentada em 30/11/2010 (fls. 3/12), o contribuinte alega a
tempestividade da impugnação em razão de somente ter tomado conhecimento
da notificação de lançamento em 03/11/2010, data em que esta, remetida pelos
correios, chegou às suas mãos, após seu retorno de viagem em decorrência de
feriado prolongado. No mérito, contesta o lançamento fiscal, com argumentos e
documentação que visam descaracterizar a omissão de receitas e as glosas das
deduções efetuadas.
Em despacho de fl. 75, em razão de a impugnação ter sido considerada
intempestiva, o processo foi encaminhado à Diort/DRF/RJ I, que em despacho de
fl. 76 determinou o encaminhamento do processo para o julgamento de primeira
instância, haja vista que o contribuinte suscitou a tempestividade como
preliminar.

Após análise da preliminar, a DRJ não conheceu da impugnação por
intempestividade. Do voto do acórdão recorrido:
O contribuinte alega a tempestividade da sua impugnação, pelas razões já
descritas no relatório.
Note-se que o contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via
correio, em 28/10/2010, conforme documento de fl. 65. Assim, o marco final para
a apresentação da impugnação era o dia 29 de novembro de 2010, conforme o
art. 5o c/c o art. 15, ambos do Decreto no 70.235/1972. Tendo o contribuinte
apresentado a impugnação em 30/11/2010, quando já decorrido o prazo legal
para a sua apresentação, esta deve ser considerada intempestiva. Ademais, os
argumentos exarados pelo interessado, sobre a tempestividade da impugnação,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.454 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.001214/2010-42
3
são desprovidos de qualquer suporte fático/legal capazes de descaracterizar a
data da ciência do lançamento.
Isto posto, voto por não acatar a preliminar suscitada e não conhecer do mérito,
em face da intempestividade da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 94, onde pugna pela tempestividade da
impugnação, alegando que a primeira forma de intimação de que trata o art. 23 do decreto
70.235/72 é perante a pessoa do autuado (pessoal) e, uma vez frustrada a intimação que é
direcionada ao endereço eleito pelo contribuinte, deverá a mesma voltar à repartição fiscal e ser
reconduzida em momento oportuno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)

Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da impugnação
apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma vez que a
análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na instância ad quo,
implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em
que será cabível o julgamento dessa matéria.

Avaliação da tempestividade da impugnação
A turma julgadora na instância de piso declarou a intempestividade da impugnação sob a
alegação de que o contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via correio, em 28/10/2010,
conforme documento de fl. 65 e, sendo assim, o marco final para a apresentação da impugnação era o dia
29 de novembro de 2010, conforme o art. 5o c/c o art. 15, ambos do Decreto no 70.235/1972. Tendo o
contribuinte apresentado a impugnação em 30/11/2010, a entrega da defesa teria sido intempestiva.
Ocorre que, da análise do documento de fl. 65, tem-se que o mesmo é tão somente uma
tela de consulta interna da Receita Federal, contendo o que seriam os dados da entrega da notificação no
domicílio tributário do contribuinte. Ora, a prova documental da entrega por via postal é o Aviso de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.454 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.001214/2010-42
4
Recebimento dos Correios assinado pelo recebedor e com a data de entrega. É o que se extrai do artigo 23
do Decreto 70.235/72 (PAF):

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)

Desta forma, uma vez que não há nos autos a comprovação da entrega da notificação no
domicílio do recorrente, é forçoso considerar essa data como sendo a mesma da apresentação da
impugnação, o que a torna tempestiva, em nome da garantia do direito do interessado à ampla defesa.
Assim sendo, entendo que a decisão proferida deva ser anulada, devendo os autos retornar
à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre os
demais argumentos de defesa trazidos na peça de impugnação.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso voluntário, apenas na
parte que questiona a intempestividade da impugnação e, na parte conhecida, DAR -LHE PROVIMENTO,
conforme acima descrito, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os demais
argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Original